Tribunal: TJDFT
Processo: 0708536-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NO CADASTRAMENTO DE EVENTO NA PLATAFORMA DE VENDA DE INGRESSOS. FALTA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA FORNECEDORA DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida ao pagamento do valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a título de restituição, bem como julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao segundo requerido.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de reparação de danos materiais cumulada com pedido de danos morais. Narrou que em 08/12/2023 adquiriu ingresso para o evento “Numanice em Brasília”, que ocorreria no dia 09/12/23. Ressaltou que o ingresso para área “open bar” havia se esgotado. Destacou que a empresa ré permite a transferência de ingressos para terceiros por meio de sua plataforma. Afirmou que adquiriu 3 (três) ingressos no valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), por meio de rede social e transferidos por meio de pix após o recebimento do ingresso pela plataforma da ré. Observou que, aparentemente, a compra havia sido concluída, tendo em vista que recebeu o ingresso no site e aplicativo da primeira ré. Salientou que 30 (trinta) minutos após a confirmação, recebeu um e-mail comunicando o cancelamento dos bilhetes pela primeira requerida. Afirmou que entrou em contato com a empresa e foi informada de que os ingressos foram cancelados por suposta tentativa de fraude. Tentou a resolução administrativa, mas não obteve êxito.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64359058). Foram apresentadas contrarrazões (ID 64359061).
4. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na inépcia da inicial e falta de interesse de agir, a reapreciação da responsabilidade do corréu, da ilegitimidade passiva e da inexistência de responsabilidade civil.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Em suas razões recursais, a primeira ré alegou que a autora agiu de má-fé, uma vez que, o ingresso não foi adquirido por meio de sua plataforma. Salientou que os ingressos acostados aos autos com a indicação do valor R$ 0,00 (zero reais), demonstraram que nenhum valor foi transacionado em sua plataforma. Observou que o comprovante de pagamento indica que o beneficiário foi o corréu, o que comprova a inépcia da inicial em relação a si, uma vez que era imprescindível a juntada, no mínimo do comprovante de pagamento em seu favor. Ressaltou que o corréu não comprovou que foi vítima de golpe, já que o registro do boletim de ocorrência não tem força probatória. Pontuou que o valor pago ingressou na conta do corréu, o que demonstra a sua responsabilidade. Afirmou que a autora não comprovou a hipotética compra dos ingressos por meio de sua plataforma, pelo contrário, confessou que adquiriu o bilhete por meio de terceiro, demonstrando que a empresa não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Pontuou que não possui responsabilidade sobre o conteúdo cadastrado pelo produtor do evento e que é, apenas, uma plataforma de “marketplace” de ingressos, não podendo ser responsabilizada objetivamente pelas hipotéticas violações de direitos de terceiros. Frisou que a troca de titularidade dos ingressos, realizada por terceiro para a recorrida, não comina em sua responsabilidade. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença, a fim de que sejam acolhidas as preliminares de inépcia da inicial em razão da falta de interesse de agir ou sua ilegitimidade passiva, e assim, seja extinta sem julgamento do mérito ou, em hipótese diversa, que a ação seja julgada totalmente improcedente, afastando a condenação. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o corréu seja condenado integralmente, ou que a responsabilidade pela indenização seja limitada ao percentual de 50% (cinquenta por cento) da condenação.
7. Preliminar de inépcia da petição inicial e falta do interesse de agir. Não merece prosperar a alegação de apresentação de fatos de forma genérica ou que não havia comprovante de recebimento de pagamento em nome da recorrente. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os fatos narrados decorreram da falta de diligência da empresa recorrente ao permitir cadastro de evento, sem a devida comprovação. Preliminares rejeitadas.
8. Ilegitimidade passiva. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. A recorrente era a responsável pela venda do ingresso para o evento, devendo figurar no polo passivo.
9. A autora teve conhecimento do referido evento em página de rede social (Instagram), de acordo com o link disponível na inicial. A responsável pela venda dos ingressos era a recorrente, conforme se verifica no e-mail (ID 64359013) onde a empresa explica para a autora os motivos do cancelamento dos ingressos. Destaque-se que os Termos e Políticas da recorrente (ID 6435936, p. 10) na cláusula 10.1 permitem a transferência de ingressos para outro usuário, não havendo qualquer restrição quanto ao valor dos bilhetes. Dessa forma, a autora agiu de boa-fé ao efetuar a transação. Observe-se que a autora chegou a receber o ingresso em seu nome (ID 64359014, p. 2), contudo este foi cancelado logo em seguida. Tal cancelamento se deu em virtude da descoberta de fraude pela recorrente, conforme teor do e-mail (ID 64359013). Assim, verifica-se que a empresa requerida permitiu que um fraudador cadastrasse evento inexistente com os mesmos dados de evento real já disponível na plataforma e disponibilizasse ingressos, ainda que com o valor de R$ 0,00 (zero reais) com o intuito de aplicar golpes. Resta efetivamente demonstrada a falta de segurança na plataforma e nos sistemas da recorrente, o que demonstra falha na prestação dos serviços, devendo ser responsável, nos termos do art. 14 do CDC.
10. Quanto a participação do corréu, essa não pode ser evidenciada, tendo em vista que i) a transferência de valores foi realizada para uma chave distinta de seu número de celular (ID 64359011, p. 4), conforme comparação com as informações do boletim de ocorrência (ID 64359049, p.2) e; ii) a conta corrente era de titularidade de pessoa jurídica, ainda que com o mesmo nome do segundo requerido. Dessa forma, são pessoas distintas, não havendo como imputar qualquer responsabilidade ao segundo requerido. Ademais, há prova nos autos de que os documentos do segundo réu foram subtraídos, sendo crível sua alegação de que foram utilizados para a aplicação de golpes por criminosos. Por outro lado, a exclusão de responsabilidade do corréu em sede de ação ajuizada pelo consumidor não obsta a proposição de eventual ação de regresso entre os corréus.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a falha na prestação dos serviços da recorrente.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.